Tribunal: TJDFT
Processo: 0721344-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0721344-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILLENA MARIA FERREIRA GOMES AMARAL AGRAVADO: ELTON GOMES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e concessão de efeito suspensivo, interposto por MILLENA MARIA FERREIRA GOMES AMARAL, em face da decisão que indeferiu a impugnação à penhora de seus ativos financeiros, sob o argumento de que o valor bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos, encontrava-se em conta poupança, é fruto de seus rendimentos como autônoma e é valor irrisório em relação à dívida. A agravante alegou que foi bloqueado, via Sisbajud, o valor de R$ 323,30 (trezentos e vinte e três reais e trinta centavos) de suas contas bancárias. Sustentou que de acordo com a jurisprudência do STJ valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, salvo em casos de fraude ou abuso, o que não é o caso dos autos. Explicou que parte do valor penhorado (R$ 78,11) foi bloqueado de sua conta poupança, sendo impenhorável. Aduziu que os valores bloqueados da conta do NuBank (R$ 194,88) são provenientes de sua atividade como dentista autônoma, também impenhoráveis. Informou que os valores bloqueados junto ao PagSeguro (R$ 39,84) e ao Banco Santander (R$ 10,47) são ínfimos e irrisórios frente ao valor da dívida, devendo ser desbloqueados. Pugnou, em sede de antecipação de tutela, o desbloqueio dos valores, bem como a concessão de efeito suspensivo do recurso. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, pretende a agravante o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias. Verifico que a agravante não comprovou nos autos que uma de suas contas onde houve bloqueados valores trata-se de conta poupança, bem como não há nos autos informações acerca de que a conta cujo extrato foi acostado aos autos tratar-se de conta onde recebe por seu trabalho como autônoma. Ressalto que a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos é relativa e deve ser analisada em cotejo com outros elementos comprobatórios para fins de verificação da capacidade da agravante de arcar com o pagamento da dívida, de maneira a não implicar em prejuízo ao seu sustento e de sua família, resguardado a parte efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e de sua família, sem impedir a satisfação do direito do credor. Assim, mormente em razão do caráter satisfativo da medida, deve ser possibilitada a oitiva prévia da parte adversa. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é necessário verificar se a imediata produção dos efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, em razão da dificultada reversibilidade da medida em caso de liberação dos valores bloqueados ao credor, cabível a suspensão do feito, enquanto se discute o mérito do agravo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, defiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora